Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui maior relevância. Entretanto, a versão deve ser confirmada pelas demais provas dos autos.
4. Na hipótese, a ofendida não foi localizada para prestar declarações em juízo, os testemunhos policiais não esclareceram a autoria do crime e o réu negou a prática das agressões.
5. Portanto, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.